Tribunal: TJMT
Processo: 1011676-30.2023.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011676-30.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALINE LOPES GUERRA - CPF: 883.071.311-20 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1011676-30.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1011676-30.2023.8.11.0004

Recorrente:
Aline Lopes Guerra

Recorrida:
Itaú Unibanco Holding S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA
DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
(SCR)
- DÉBITOS DIVERSOS - INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE - DEVOLUÇÃO À ORIGEM - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a caracterização da litispendência é necessário que se reproduza ação que esteja em curso (artigo 337, §§ 1º e 3º do CPC) e, não havendo a mesma causa de pedir (contratos distintos), não há falar na caracterização do instituto. Ausentes as condições de imediato julgamento, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3.º, do CPC, o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para o regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1011676-30.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1011676-30.2023.8.11.0004

Recorrente:
Aline Lopes Guerra

Recorrida:
Itaú Unibanco Holding S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Aline Lopes Guerra
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Tutela de Urgência Cumulada com Responsabilidade Civil por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial de Barra do Garças/MT.

Sentença
(Id. 204986826)
:
indeferiu a petição inicial e

julgou extinto o feito sem resolução do mérito por litispendência.

Recurso Cível Inominado
(Id. 204986827): defende a reforma da sentença, e o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
(Id. 204986838): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1011676-30.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1011676-30.2023.8.11.0004

Recorrente:
Aline Lopes Guerra

Recorrida:
Itaú Unibanco Holding S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pela autora ante sentença que reconheceu a litispendência destes autos com os de nº 1011677-15.2023.8.11.0004, por esta razão julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da possibilidade de retorno do feito ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento à ação.

O artigo 337, §§ 2.º e 3.º do CPC estabelece que a litispendência ocorre quando é proposta uma nova ação, idêntica à outra que já esteja em trâmite, do que se conclui que tal fenômeno processual somente ocorre quando a parte apresenta pretensão idêntica, contra o mesmo réu, e cuja base seja também igual, ou seja, quando em ambas as ações analisadas tenham as partes, os pedidos e a causa de pedir exatamente iguais.

A ação foi proposta pela consumidora em face
Itaú Unibanco Holding S.A.
, em razão de suposta inscrição e manutenção indevida do nome da autora no sistema
de informação de crédito do Banco Central do Brasil
(SCR – SISBACEN) por débito prescrito.

Da análise destes autos e ao de nº 1011677-15.2023.8.11.0004, verifica-se o objeto das demandas é distinto, considerando que se trata de débitos/registros diferentes.

Vejamos:

Processo de nº
1011676-30.2023.8.11.0004
– discute o registro no Banco Central (SCR – SISBACEN), por prejuízo/débito de
R$ 3.802,42 (três mil oitocentos e dois reais e quarenta e dois centavos).

Processo de nº
1011677-15.2023.8.11.0004
- discute o registro no Banco Central (SCR – SISBACEN), por prejuízo/débito de
R$ 3.375,01 (três mil trezentos e setenta e cinco reais e um centavo)
.

Portanto diante da divergência do objeto das demandas, tem-se a inocorrência da litispendência, razão pela qual, o acolhimento do recurso é medida que se impõe.

Em situações como a presente, já manifestou entendimento a nossa Colenda turma:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE LITIPENDÊNCIA – REJEITADA -INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O instituto de litispendência resta configurado quando há ação idêntica, com mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir pendente de julgamento, o que não é o caso dos autos, visto que a parte reclamante discute débitos diversos.
2. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento. 3. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 4. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1005619-67.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3.º, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora

e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir a sentença
, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024